Tribunal: TJSP
Processo: 1001704-28.2023.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de cláusulas de contratos bancários de empréstimos pessoais não consignados.
Sentença de improcedência. Inconformismo da autora.
Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Necessidade de demonstração das ilegalidades aventadas.
Juros remuneratórios. Excepcionalmente, é admitida a revisão das taxas de juros, desde que caracterizada a relação de consumo e que a

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de cláusulas de contratos bancários de empréstimos pessoais não consignados.
Sentença de improcedência. Inconformismo da autora.
Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Necessidade de demonstração das ilegalidades aventadas.
Juros remuneratórios. Excepcionalmente, é admitida a revisão das taxas de juros, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade – capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – fique cabalmente demonstrada.
Taxas previstas nas avenças (22,49% a.m. em um e 3,43% a.m em outro) que correspondem a quase sete vezes a taxa média do mercado à época da contratação (7,12% ao mês). Abusividade configurada.
Restituição do indébito de forma simples. Ausente pedido de devolução em dobro.
Sentença reformada. Recurso provido.